Tribunal: STF
Processo: RE 1420210
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DIÁRIAS POR AFASTAMENTO DE MAGISTRADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INAPLICABILIDADE. 



    1. Não se desconhece da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao disposto no art. 5º, XXI da CF/88, no julgamento do RE nº 573.232, no sentido de que ´As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial´. Todavia, o julgado do STF foi proferido em 14/05/2014 e a sentença exequenda foi proferida em 18/01/2012, estendendo o direito nela reconhecido aos associados da autora. Portanto, não à como proferir eficácia retroativa ao julgado do STF, com o objetivo de desconstituir decisão já transitada em julgado.



    2. Não procede, também, a pretensão da recorrente de que o título executivo é inexigível pela ausência de trânsito em julgado. De acordo com a certidão constante do evento 59 da apelação cível 50092662220114047200 (Evento 59 - CERT62), o Supremo Tribunal Federal certificou que o título executivo transitou em julgado em 27/06/2018.



    3. A sentença exequenda reconheceu o direito "dos associados da autora ao pagamento integral das diárias por dia de afastamento, de acordo com os critérios definidos na Lei Federal 8.112/90 e na Resolução 04 do CJF, de 14 de março de 2008 (com redação determinada pela Resolução 89 do CJF de 16.12.2009) e Resolução 73/2009 do CNJ, para todas as substituições, convocações, viagens a serviço, mutirões e afastamentos para cursos e outras motivações administrativas." Portanto, correto o cálculo dos exequentes ao considerarem as diárias relativas aos dias de efetivo afastamento autorizados pela sua Seção Judiciária.



    4. A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, foi objeto de debate no STF, em sede de repercussão geral, suscitada no RE 870.947. Na sessão de 20/09/2017, o Plenário do STF proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 810, reconhecendo a inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.



    5. É incabível a inclusão de diárias decorrentes de convocação para o Tribunal, por ausência de título executivo quando do ajuizamento da execução, bem como do proferimento da sentença apelada.



    6. O julgamento que restabeleceu a sentença de primeiro grau foi proferido em data posterior ao ajuizamento da execução e da sentença apelada. Cabe salientar que todos os beneficiados com a decisão proferida pelo STJ poderão executar as diferenças abrangidas pela decisão da corte superior”. (Documento eletrônico 269)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (Documento eletrônico 305)



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput, XXI e XXXVI; 97 e 102, §3°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos: 



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “Não desconheço a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao disposto no art. 5º, XXI da CF/88, no julgamento do RE nº 573.232, no sentido de que ´As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial´. Todavia, o julgado do STF foi proferido em 14/05/2014 e a sentença acima referida foi proferida em 18/01/2012. Portanto, não tem como proferir-lhe eficácia retroativa, com o objetivo de desconstituir decisão já transitada em julgado. Nesse sentido: 



    ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 499. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA - AESC. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR EXECUÇÃO. 



    1. O STF, ao julgar o tema da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 2º - A, da Lei 9.494/1997 e fixou a seguinte tese: ´A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.´



    2. No caso dos autos, tendo o acórdão executado expressamente consignado ser devido o pagamento de função comissionada a todos os associados da AESC, não há que se falar em ilegimitimidade ativa da parte exequente.



    3. Deve ser mantido o acórdão proferido em conformidade com o título executivo, não estando enquadrado na questão tratada no tema 499. (TRF4, AC 5001436- 25.2013.4.04.7203, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 25/09/2018) 



    Não procede, também, a pretensão da recorrente de que o título executivo é inexigível pela ausência de trânsito em julgado. De acordo com a certidão constante do evento 59 da apelação cível 50092662220114047200 (Evento 59 - CERT62), o Supremo Tribunal Federal certificou que o título executivo transitou em julgado em 27/06/2018”. 



    Nesse sentido, observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO EM NOME DE INTEGRANTES ESPECÍFICOS DA CATEGORIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.352.443-AgR/RS, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Plenário). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Execução individual. Ação Coletiva. Título executivo. Trânsito em julgado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.237.887-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE DE 3,17%. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exige, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável em recurso extraordinário. Precedentes.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.234.184-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REPRESENTAÇÃO. REGISTRO SINDICAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.273.515-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    Por fim, o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Lei Maior. Nesse sentido, cito as seguintes decisões: ARE 1.187.860-AgR/SP, de minha relatoria; ARE 1.129.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.161.713-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.121.695-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



                      Ministro Ricardo Lewandowski 



                                  Relator